Tribunal: TJSP
Processo: 1003926-02.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autor surpreendido com desconto mensal em sua conta bancária sob a rubrica de 'Déb. Automático Assoc. Assist. FAP/MS', do qual desconhece. Ação julgada procedente, para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial, condenar a ré ao cancelamento do contrato que originou os descontos

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autor surpreendido com desconto mensal em sua conta bancária sob a rubrica de 'Déb. Automático Assoc. Assist. FAP/MS', do qual desconhece. Ação julgada procedente, para declarar a inexigibilidade do débito descrito na inicial, condenar a ré ao cancelamento do contrato que originou os descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do autor, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, dos valores indevidamente debitados da conta corrente do autor, e por danos morais, no valor correspondente a R$ 10.000,00. Apelo da ré. Ré, entretanto, que deixou de impugnar especificamente a pretensão deduzida pelo autor, tecendo argumentos desconexos ao pleito autoral, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação do serviço. Diante da negativa do autor em haver celebrado o contrato indicado nos autos, e por força da aplicação do instituto da inversão do ônus da prova irrecusável a falha na prestação de serviço. Mantida a declaração da inexigibilidade do débito e determinada a restituição dos descontos indevidamente efetuados, de forma simples, além da condenar da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a R$ 10.000,00. Apelo desprovido.